Tribunal: TJSP
Processo: 1035749-13.2014.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: se manifeste sobre dispositivos que a parte pretende invocar para atacar a própria decisão proferida. Fundamentação jurídica suficiente. Inexistência de lacuna por suprir. Prequestionamento ademais que não se compraz com a mera declamação a esmo de dispositivos legais. Embargos declaratórios rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1035749-13.2014.8.26.0506; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de declaração. Oposição para fins de prequestionamento. Desnecessidade de que o órgão julgador se manifeste sobre dispositivos que a parte pretende invocar para atacar a própria decisão proferida. Fundamentação jurídica suficiente. Inexistência de lacuna por suprir. Prequestionamento ademais que não se compraz com a mera declamação a esmo de dispositivos legais. Embargos declaratórios

Ementa:
Embargos de declaração. Oposição para fins de prequestionamento. Desnecessidade de que o órgão julgador se manifeste sobre dispositivos que a parte pretende invocar para atacar a própria decisão proferida. Fundamentação jurídica suficiente. Inexistência de lacuna por suprir. Prequestionamento ademais que não se compraz com a mera declamação a esmo de dispositivos legais. Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1035749-13.2014.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
ESPAÇO CAMPOLIM LANCHONETE LTDA ME, são embargados ELIZABETH
NORIE MORIZONO e LUIZ CARLOS GOMES DE SOUTELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035749-13.2014.8.26.0506/50000 -Voto no 16.790
2
Embargante: Espaço Campolim Lanchonete Ltda ME
Embargados: Elizabeth Norie Morizono e Luiz Carlos Gomes de Soutello
Embargos de Declaração no 1035749-13.2014.8.26.0506/50000
Voto no 16.790
(Julgamento conjunto com os Embargos de Declaração no
1006476-52.2015.8.26.0506-50000)
Embargos
de
declaração.
Oposição
para
fins
de
prequestionamento. Desnecessidade de que o órgão julgador se
manifeste sobre dispositivos que a parte pretende invocar para
atacar a própria decisão proferida. Fundamentação jurídica
suficiente.
Inexistência
de
lacuna
por
suprir.
Prequestionamento ademais que não se compraz com a mera
declamação a esmo de dispositivos legais. Embargos
declaratórios rejeitados.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante em face
do v. acórdão de fls. 338/343, pelo qual se deu parcial provimento a apelação interposta
contra r. sentença que por seu turno julgara parcialmente procedente embargos opostos a
execução fundada em título extrajudicial, tendo por objeto multa compensatória por
infração a contrato de locação imobiliária.
Aduz a embargante, em síntese, haver necessidade e integração do
julgado para fins de prequestionamento dos arts. 186, 187, 422 e 927, todos do Código
Civil, pedindo, nesses termos, o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo
Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de
modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, pavimentando o caminho para futuros
recursos contra si própria, nem tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis
artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035749-13.2014.8.26.0506/50000 -Voto no 16.790
3
relevantes ao deslinde do litígio, declinando a motivação jurídica para tanto, o que sem
dúvida foi feito.
De outra parte, o exercício da faculdade recursal, tanto quanto as
decisões judiciais, deve conter fundamentação adequada, com justificativa racional das
respectivas postulações. E, nesse sentido, de nada serve ao prequestionamento a mera
declamação a esmo de números de artigos legais, cumprindo indique a parte de modo
concreto qual a relação entre o dispositivo invocado e a matéria em discussão, bem como
de que forma a aplicação em termos diversos desse mesmo dispositivo levaria a resultado
diferente.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
FABIO TABOSA
Relator